Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTO. CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTUITO FRAUDULENTO. NÃO OCORRÊNCI.A. RECURSO ESPECIAL N° 956.943-PR. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao desconstituir a penhora determinada nos autos do processo no 0705763-05.2019.8.07.0001, originado pela ação de execução ajuizada pela sociedade empresária recorrente.
2. É incontroverso que o apelado celebrou negócio jurídico consubstanciado na cessão de direitos do imóvel objeto da demanda, sem que tenha sido posteriormente promovido o registro da aludida aquisição na matrícula do imóvel.
3. A transmissão da propriedade de imóvel somente ocorre mediante o registro do título translatício do domínio no respectivo cartório do registro de imóveis, nos termos do art. 1245 do Código Civil. 3.1 A despeito dessa peculiaridade deve ser reconhecida a validade dos negócios jurídicos formalizados por meio de instrumento particular de "cessão de direitos", que geram efeitos jurídicos entre os negociantes, tendo em vista as declarações de vontade livremente expedidas pelas partes, à luz do princípio da força obrigatória das obrigações.
4. O enunciado n° 84 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que é “admissível a oposição de embargos de terceiro fundado na alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
5. É responsabilidade do credor prejudicado com a venda do imóvel a demonstração no sentido de que o terceiro adquirente, no caso, o apelado, tinha conhecimento a respeito da existência de processo contra o vendedor, no momento da aquisição do referido bem (Recurso Especial n° 956.943-PR, Tema no 243).
6. No presente caso o embargante, ora apelado, não tinha conhecimento a respeito da demanda que acarretou a insolvência do alienante. 6.1. O recorrido constou com cessionário do "direitos" referentes ao aludido imóvel em julho de 2018 (Id. 52462007), tendo sido a ação de execução em desfavor do cedente distribuída em março de 2019.
7. A existência de alienação fiduciária não impede a celebração do negócio jurídico para a cessão de direitos do aludido, não sendo ainda necessária a anuência da instituição financeira para que o aludido negócio seja considerado válido e eficaz.
8. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”.
9. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 9.1 O negócio aludido também deve ser considerado válido, pois celebrado com a observância dos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil.
10. Nos termos da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1150429-CE, Temas no 520, 521, 522 e 523, “no caso de cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação realizada após 25/10/1996, a anuência da instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário adquira legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas, tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem a cobertura do mencionado Fundo”.
11. A celebração do aludido negócio jurídico sem a anuência prévia da instituição financeira, portanto, em nada interfere na validade do ato.
12. Recurso conhecido e desprovido.